Tribunal: TJBA
Processo: 8086718-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086718-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEILTON ARAUJO PAIXAO Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO POR DESERÇÃO. POLICIAL MILITAR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM DEMANDA ANTERIOR. IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO ARTIFICIAL PARA BURLAR A COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA SENTENÇA ANTERIOR. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo movida em face de ente federativo estadual, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento na existência de coisa julgada material, reconhecendo a identidade entre a demanda atual e processo anteriormente ajuizado, já transitado em julgado. O juízo de origem aplicou ainda multa por litigância de má-fé, ao entender configurada a tentativa da parte autora de rediscutir matéria já definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas questões em discussão: 2.1. definir se a extinção do feito com base na existência de coisa julgada material foi correta, diante da análise dos elementos objetivos e subjetivos das demandas; 2.2. estabelecer se a multa aplicada por litigância de má-fé encontra respaldo nos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O exame comparativo das duas ações judiciais revela que, apesar de apresentadas novas alegações jurídicas na nova demanda, subsiste a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada, conforme previsto nos arts. 337, § 2º, 502 e 505, I, do Código de Processo Civil. Tanto a ação anterior quanto a atual possuem como núcleo essencial de controvérsia a nulidade do ato administrativo que culminou na demissão do autor do processo judicial da corporação militar estadual, bem como o pedido de reintegração ao serviço público. 3.2. A teoria da tríplice identidade estabelece que a coisa julgada impede nova ação quando configurada identidade de partes, causa de pedir e pedido. A análise dos elementos das demandas demonstra que, embora a parte autora tenha tentado alterar parcialmente os fundamentos jurídicos (causa de pedir remota), o fundamento fático subjacente permanece o mesmo, qual seja, vícios no processo administrativo disciplinar que resultou na penalidade de demissão. 3.3. Conforme o art. 508 do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas no curso da demanda. Assim, a tentativa da parte de inovar nos fundamentos jurídicos, após o trânsito em julgado, constitui burla à coisa julgada e afronta o princípio da segurança jurídica, previsto no art.5º, XXXVI, da Constituição Federal. 3.4. A mera introdução de novos argumentos jurídicos ou novos vícios administrativos em nova ação não desnatura a identidade de causa de pedir e de pedido se os fatos essenciais da relação jurídica subjacente forem os mesmos, pois a estabilidade das decisões judiciais, a previsibilidade e a segurança das relações jurídicas impõem a necessidade de preservação da autoridade da coisa julgada. 3.5. A multa aplicada por litigância de má-fé encontra respaldo no art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil, que prevê como hipótese de má-fé o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tal como a tentativa de rediscutir pretensão já definitivamente julgada. O comportamento da parte recorrente, que, mesmo ciente do trânsito em julgado da decisão anterior, ajuizou nova ação com objeto e causa de pedir substancialmente idênticos, caracteriza abuso do direito de ação e violação dos deveres de lealdade e boa-fé processual. 3.6. A alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação não merece acolhimento, porquanto o decisum atacado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, nos termos exigidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.7. A tentativa de reabrir discussão sobre vícios do processo disciplinar militar, que poderiam ter sido debatidos na ação anterior, ou que deveriam ser enfrentados por meio de ação rescisória, reforça a necessidade de manutenção da sentença extintiva, em respeito aos princípios da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional e da boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 8086718-06.2024.8.05.0001, em que é apelante o JOSEILTON ARAUJO PAIXAO e apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente